Tribunal: CARF
Processo: 18470.901371/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.901371/2012-81
ACÓRDÃO
1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do direito creditório pode ser feito por meio de documentos
outros distintos do informe de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
2
RELATÓRIO
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório o
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, para cuja formação contribuíram retenções de
na fonte sofridas pelo contribuinte.
O despacho decisório não reconheceu a integralidade do Saldo Negativo por não ter
confirmado as retenções de Imposto de Renda informadas pelo contribuinte.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito revela que a parcela não confirmada do
direito creditório corresponderia a retenções advindas de uma fonte pagadora apenas, a
Petrobrás:

Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual
esclarece que a composição do crédito referente ao saldo negativo de CSLL do AC 2007 se deu da
seguinte forma:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
3
2.4.1. Recolhimento por DARF (Doc. 05)
A empresa recolheu através de DARFs (Doc.05) o montante de R$
2.955.839,63, sendo:
A) Um DARF referente à estimativa de Agosto/2007, no valor principal de
R$ 2.960.535,76 .no dia 28/09/2007, referente ao P.A. de 31/08/2007.
Observe-se, porém, que deste valor utilizou R$ 2.849.984,82, sendo R$
110.550,94 pagos a maior;
B) Outro DARF referente à estimativa de Setembro/2007, no valor principal
de R$ 105.854,81 no dia 19/11/2007 referente ao P.A. 30/09/2007;
2.4.2. Compensações (Doc. 06)
Compensou através de Per/Dcomps (Doc.06), utilizando um crédito
acumulado de R$ 1.598.604,07, sendo: (i) R$ 443.678,76 oriundo de parte
da estimativa de Janeiro/2007, e (ii) R$ 1.154.925,31, oriundo da
estimativa de Julho/2007
2.4.3. Retenção por fonte pagadora (Docs. 07 e 08)
E o montante de R$ 2.311.530,48, a título de retenções por fonte
pagadora, conforme relatório de retenções (Doc.07) e os informes de
rendimentos (Doc.08).

O contribuinte esclareceu ter havido erro de fato na DCOMP. Afirma que, ao
informar na PER/DCOMP os pagamentos no campo Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo
do Período, foi declarado no 2o pagamento valor a menor, de R$ 46.419,65, quando o correto
seria R$ 105.854,81, que efetivamente corresponde ao valor integral do DARF recolhido, referente
à estimativa do mês de Setembro/2007.
Neste ponto a DRJ acolheu as alegações do contribuinte, reconhecendo
integralmente o pagamento da estimativa de setembro de 2007, no valor de R$ 105.854,81,
asseverando:
“Quanto as estimativas pagas, vê-se que assiste razão a interessada, conforme
extratos de fls. 257/259, quando ao valor integral do DARF recolhido, referente à
estimativa do mês de Setembro/2007 (...)”
Alegou também, o contribuinte, que as diferenças identificadas nas retenções
informadas relativamente à fonte pagadora Petrobrás sobre as notas fiscais n°s 681 a 686 (Docs.
09 e 10 da Manifestação de Inconformidade), emitidas em 26/01/2007, com vencimento em
26/02/2007, e recebidas na data acordada no valor líquido, conforme consta no extrato bancário
da época (Doc.11 da Manifestação de Inconformidade) teriam sido comprovadas pela
documentação acostada, embora a Petrobrás não tenha fornecido o comprovante de rendimentos
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
4
nem transmitido a DIRF. Entende, portanto, que as retenções não confirmadas corresponderiam a
estas notas fiscais, dentre todos os montantes recebidos da Petrobrás.
Acerca das retenções não integralmente confirmadas no Despacho Decisório, o
Acórdão Recorrido não reconheceu a integralidade das retenções e considerou insuficiente a
prova apresentada pelo Contribuinte, nos seguintes termos:
“Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus
lançamentos contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
(...)
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços.”
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
(...)
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.”

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário asseverando
Que apresentou na impugnação notas fiscais no 681 a 686 (fls. 144 a 157 do e-
processo), emitidas em 26/01/2007, com vencimento em 26/02/2007, e recebidas na data
acordada no valor líquido, bem como extrato bancário demonstrando o recebimento do valor
líquido do serviço (fls. 158 do e-processo), além de troca de e-mails com a Petrobras, requerendo
a retificação dos informes (fls. 160 do e-processo). Que demonstrou mediante relatório de
faturamento que o montante não confirmado se refere especificamente a estas notas fiscais.
Que apresentou cópia do seu Livro Razão relativo ao ano-calendário de 2007, no
qual consta a contabilização (i) do valor líquido recebido (lançamento a débito na conta de ativo
1.1.1.02.002.9 – “Bank Boston”, no valor de R$ 2.682.547,10 – Doc_Comprobatorios001) (ii) do
valor da CSLL que foi retido sobre referida receita em comento (lançamento a débito em conta de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
5
ativo 1.1.3.07.009 “CSLL a recuperar sobre faturamento” – Doc_Comprobatorios002), bem como
da baixa do “contas a receber” do valor já líquido das retenções.
Defende que a prova é suficiente mas, que caso assim não se entenda, pede a
conversão do julgamento em diligência.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1
– MÉRITO

Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o
direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante
este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos
pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
6
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o,
e no §1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível beneficiário, o ônus de possuir documento cuja emissão é de
responsabilidade de um terceiro sobre o qual o beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, lembrando que tais meios
de prova, não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos, especialmente do Acórdão
Recorrido, para verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de
simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Analisando o caso em questão, verifico que desde a Manifestação de
Inconformidade o Contribuinte trouxe aos autos as notas fiscais emitidas em função das retenções
alegadamente sofridas juntamente com extrato bancário que demonstraria o recebimento líquido
do imposto retido. Além disso, anexou trocas de e-mails solicitando os informes de rendimento à
Petrobrás e alguns de tais informes. Não trouxe, portanto, documentos unicamente de sua própria
emissão.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, nada disse acerca do extrato bancário
apresentado e asseverou que somente o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, ou a informação prestada no sistema DIRF faria prova do direito creditório. Vejamos
novamente:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
7
“Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus
lançamentos contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
(...)
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na
fonte efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao
fornecimento de bens ou prestação de serviços.”
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI,
concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
(...)
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.”

Verifica-se que o Acórdão Recorrido obstou a evolução do diálogo das provas ao
afirmar que não aceitaria prova diversa dos comprovantes de rendimento, minando qualquer
ânimo de o contribuinte trazer, em sede de Recurso Voluntário, elementos adicionais para fazer
prova de seu direito.
Além disso, fez uma leitura extremamente restritiva do Decreto 7.574/2011. A
documentação de suporte de que trata o dispositivo não é o informe de rendimentos, já que,
possuindo o contribuinte o informe, sua apresentação é suficiente à prova do direito creditório,
independentemente da apresentação da escrituração contábil. A prova a que diz respeito o
Decreto 7.574/2011, que basicamente reprisa o teor do art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598/1977
é a escrituração contábil amparada por outros documentos, como notas fiscais e extratos
bancários.
A prova produzida pelo contribuinte, de todo modo, é robusta e faz prova suficiente
do direito creditório. O contribuinte trouxe aos autos o extrato bancário de fl. 158 juntamente
com o relatório de faturamento de fl. 144, associado às páginas colacionadas do Livro Razão, que
permitem inferir que o montante líquido recebido e indicado extrato bancário corresponde
exatamente às notas fiscais apresentadas. Vejamos o relatório de fl. 144:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.058 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.901371/2012-81
8

E o extrato bancário de fl. 158:

Ademais, o valor retido em questão corresponde ao montante não confirmado das
retenções.
E não se questionou no Despacho Decisório o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação, verificação que não compete ao CARF fazer de Ofício, tratando-se
de matéria alheia à lide.
Assim, entendo demonstrado o direito creditório.
2
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, admitindo que as
retenções integrem o direito creditório, e assim homologando as compensações em questão até o
limite do direito creditório disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 485
DF CARF MF
Original